Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-65.2024.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-65.2024.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTER MATOS DE MORAIS SILVA - CPF: 460.575.441-53 (EMBARGANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ESTER MATOS DE MORAIS SILVA

EMBARGADO(S):
BANCO BMG SA e Outro

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por autora que busca a modificação de acórdão que declarou a nulidade de contrato de refinanciamento, mas indeferiu os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, por ausência de prova suficiente dos descontos e da ocorrência de dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documento que comprovaria os descontos mensais vinculados ao contrato declarado nulo, influenciando o julgamento dos pedidos de restituição e indenização.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, tendo examinado os contratos discutidos e reconhecido a invalidade de um deles, determinando a cessação dos respectivos descontos.

4. O documento mencionado nos embargos foi considerado na decisão, a qual, com base nos elementos dos autos, concluiu pela ausência de comprovação de descontos efetivos, o que afasta a existência de omissão.

5. A insurgência da parte embargante reflete mero inconformismo com o entendimento adotado, o qual foi devidamente fundamentado e está em conformidade com a jurisprudência e o ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de reanálise da matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ESTER MATOS DE MORAIS SILVA
contra o acórdão em ID no
320594375
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

- Manter a improcedência da ação em relação aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), reconhecidos como válidos e regularmente formalizados;

- Declarar a nulidade do contrato de no 224699435 (refinanciamento), com determinação da imediata cessação dos descontos eventualmente incidentes sobre o benefício da autora;

- Indeferir o pedido de repetição do indébito, em qualquer modalidade, por ausência de comprovação de descontos relativos ao contrato de refinanciamento.

- Indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação de efetivo prejuízo.

Por oportuno, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.”

A parte Embargante sustenta que o acórdão
apresenta vícios de omissão
, ao deixar de considerar adequadamente o documento acostado sob o ID no 313512914, página 3, o qual se reveste de prova imprescindível, hábil, cabal, dotada de autenticidade e valor jurídico, demonstrando de forma inequívoca o início dos descontos em 02/07/2021 e o término previsto para 06/2028, totalizando 84 (oitenta e quatro) parcelas, cada uma no valor de R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais).

Alega que a omissão ora apontada se revela gravemente prejudicial, por comprometer a correta valoração da prova documental constante dos autos, cuja relevância é incontestável para o deslinde da controvérsia, impondo-se, portanto, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar o vício e assegurar a prestação jurisdicional adequada.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões
(ID.
324510856 e
324701874
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ESTER MATOS DE MORAIS SILVA

EMBARGADO(S):
BANCO BMG SA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ESTER MATOS DE MORAIS SILVA
contra o acórdão em ID no 320594375, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

- Manter a improcedência da ação em relação aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), reconhecidos como válidos e regularmente formalizados;

- Declarar a nulidade do contrato de no 224699435 (refinanciamento), com determinação da imediata cessação dos descontos eventualmente incidentes sobre o benefício da autora;

- Indeferir o pedido de repetição do indébito, em qualquer modalidade, por ausência de comprovação de descontos relativos ao contrato de refinanciamento.

- Indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação de efetivo prejuízo.

Por oportuno, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ESTER MATOS DE MORAIS SILVA

APELADO(S): BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que não restou comprovada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tampouco se verificou a prática de ato ilícito por parte das instituições financeiras rés, razão pela qual reconheceu como legítimos os descontos realizados nos proventos da autora, afastando, por conseguinte, os pedidos de reparação por danos morais e restituição dos valores pagos.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte recorrente.

I – Da Nulidade Contratual – RMC (Reserva de Margem Consignável – Primeiro Contrato n. 857619201-0) e RCC (Reserva de Cartão Consignado – Segundo Contrato n. 17675841)

Conforme já exposto, a controvérsia dos autos centra-se na alegação de nulidade de contratos bancários celebrados entre a apelante, Ester Matos de Morais Silva, e as instituições financeiras rés, Banco BMG S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, ambos na modalidade de cartão de crédito consignado. Especificamente, discute-se a validade de dois contratos distintos:

-
um
de RMC (Reserva de Margem Consignável), firmado com o Banco BMG S/A, com desconto mensal no valor de R$ 126,59 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), contrato este ainda ativo, sob o n. 857619201-0;

-
e
outro de RCC (Reserva de Cartão Consignado), vinculado ao Banco Santander, com desconto mensal de R$ 155,52 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) – n. 17675841 (77254514).

Sustenta a apelante, em sua peça recursal, que jamais contratou tal modalidade de crédito, afirmando ter sido surpreendida com descontos automáticos em seus proventos do INSS, a pretexto de saldar dívida oriunda de cartão que nunca solicitou ou utilizou, o que configuraria vício de consentimento, ausência de informação e prática abusiva.

Entretanto, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório, constata-se que não assiste razão à parte apelante quanto à tese de nulidade contratual relativa
a
modalidade de cartão de crédito consignado.

Isso porque, os bancos apelados colacionaram aos autos os respectivos instrumentos contratuais, os quais se encontram devidamente assinados pela parte autora, contendo cláusulas expressas que indicam, de forma inequívoca, a ciência da consumidora sobre a natureza e as condições da contratação.

No caso do Banco BMG S/A, o documento intitulado “Termo de Consentimento para Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem”, constante no ID. 313512929 - pág. 8), é bastante esclarecedor. Nele, a autora declara:

Com efeito, no que se refere ao contrato discutido, restou esclarecido que o código de reserva de margem consignável (RMC) no 17675841, embora conste nos extratos do benefício previdenciário como sendo o número do contrato, corresponde, na realidade, a uma numeração interna gerada pelo INSS, destinada a viabilizar os descontos em folha. O número contratual correto é, na verdade, o código de adesão (ADE) no 77254514.

Essa informação encontra respaldo nos extratos bancários apresentados pela instituição financeira (ID. 313512926), os quais coincidem integralmente com os descontos apontados pela autora em sua documentação (ID. 313512916).

De igual modo, o Banco Santander (Brasil) S/A apresentou termo semelhante (ID. 313512938 - pág. 6), no qual a autora expressamente reconhece que:

Tais disposições demonstram que houve contratação expressa e consciente da modalidade de cartão de crédito com desconto de valor mínimo em folha de pagamento. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de falsidade ou irregularidade nas assinaturas apostas nos documentos.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Por aproximadamente sete anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, utilizando a modalidade cartão de crédito para realizar saques via cartão, o que por si só descaracteriza o empréstimo consignado, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de sete anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamentocontraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
- (
N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) - Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação
doempréstimose
deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou
deonerosidadeexcessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
deempréstimosconsignados
. (N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) - Grifo nosso

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva
. O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas
. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. - Grifo nosso

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A mera impossibilidade de cumprimento da avença, por si só, não é suficiente para autorizar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Dessa forma, diante da ausência de vício de consentimento, da validade formal e substancial dos contratos celebrados, bem como da ausência de irregularidade nos descontos promovidos, impossível acolher o pedido de declaração de inexistência das dívidas referentes aos contratos de RMC e RCC.

Mantenho, portanto, a improcedência da demanda no tocante aos referidos contratos.

II – Da Nulidade Contratual – Refinanciamento (Terceiro contrato n. 224699435)

No que se refere ao contrato de no 224699435, celebrado com o Banco Santander (Brasil) S/A, verifica-se que a insurgência da apelante
dirige-se
à modalidade de refinanciamento/financiamento consignado, distinta da contratação de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) debatida nos demais contratos.

A autora sustentou em sua exordial que também não houve contratação válida deste instrumento, requerendo a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores descontados e a reparação moral. Todavia, ao apresentar sua contestação, o Banco Santander limitou-se a defender a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), deixando de enfrentar, de forma específica, a controvérsia relativa ao contrato de refinanciamento (n. 224699435).

Tal omissão configura, em tese, ausência de impugnação específica, nos termos do art. 341 do CPC, importando em presunção de veracidade das alegações de fato não contestadas.

Destaco que, diferentemente do que ocorreu em relação aos contratos de cartão de crédito consignado (em que houve juntada de instrumentos contratuais acompanhados de termos de consentimento claros,
IDs
. 313512929 e 313512938), o contrato de no 224699435 não foi adequadamente comprovado nos autos pelo apelado, tampouco objeto de defesa específica.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO LOSANGO. PREJUDICADO. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inidoneidade do débito no valor de R$ 259,94 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Parte recorrente não apresentou provas da incorporação dos ativos pela empresa Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP. Preliminar Rejeitada. 3. Banco Losango não figura no polo passivo da demanda e nem foi citada para responder os termos da ação. Preliminar prejudicada. 4. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar a improcedente a pretensão inicial. 5. Parte recorrente não trouxe prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Ausência de contrato devidamente assinado pela consumidora e termo de cessão de crédito. 6. Declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10317026320208110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/06/2021)

Assim, permanece a alegação da parte apelante de inexistência de contratação, não havendo nos autos elementos suficientes para se concluir pela higidez do negócio jurídico.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, com o reconhecimento da nulidade do contrato de no 224699435, determinando-se a imediata cessação dos descontos dele decorrentes.

III – Da Repetição do Indébito

No que se refere ao pedido de repetição de indébito, cumpre estabelecer distinção entre os contratos.

Em relação aos contratos de RMC e RCC, cuja validade foi reconhecida em primeiro grau, e mantida nesta decisão, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples ou dobrada, pois os descontos decorreram de negócios jurídicos válidos e eficazes, regularmente comprovados nos autos.

Por outro lado, quanto ao contrato de refinanciamento (n. 224699435), ainda que se tenha reconhecido a sua nulidade em razão da ausência de defesa específica do apelado, a parte autora não produziu prova mínima acerca da ocorrência de descontos efetivos.

Com efeito, embora o extrato do INSS de ID. 313512914 - pág. 3 indique a existência do contrato ativo, não há nos autos demonstração concreta de que valores foram descontados mensalmente a este título.

Ressalte-se que o histórico de descontos acostado sob ID. 313512916 refere-se exclusivamente às parcelas atinentes aos contratos de cartão de crédito consignado, não havendo menção a descontos vinculados ao contrato de refinanciamento.

Assim, ausente comprovação de descontos indevidos, não há como acolher o pedido de repetição do indébito relativamente ao contrato de no 224699435. Eventual restituição dependeria de demonstração inequívoca de pagamentos indevidos, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora (art. 373, I, CPC).

IV – Dos Danos Morais

O dano imaterial pode ser compreendido, em sentido amplo, como toda agressão a um atributo da personalidade, e, em sentido estrito, como violação direta à dignidade humana. Essa espécie de dano, quando efetivamente configurada, projeta consequências que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, podendo gerar sofrimento, angústia, humilhação e desequilíbrio no bem-estar psíquico do indivíduo.

No caso em apreço, embora a parte autora tenha alegado a ocorrência de danos morais em razão dos contratos questionados, não logrou demonstrar de que forma concreta que os descontos contestados repercutiram em sua esfera íntima, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que teria sofrido prejuízos de ordem imaterial.

Ressalte-se que, quanto aos contratos de RMC e RCC, reconhecidos como válidos, não há falar em dano moral, eis que não se verificou ilicitude apta a ensejar reparação. Já no tocante ao contrato de refinanciamento (n. 224699435), além de não haver prova de descontos efetivos, tampouco foram produzidos elementos que evidenciem repercussão negativa na honra ou na dignidade da autora. A simples existência de cobrança ou de previsão de desconto, desacompanhada de demonstração de efetivo abalo, não é suficiente para caracterizar o dano moral in
re

ipsa
.

A jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida não enseja, por si só, a reparação por danos morais, quando ausente comprovação de prejuízo relevante à personalidade do consumidor. Cite-se, a título ilustrativo:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO INEXISTENTE
. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência de contrato e determinando a devolução em dobro de valores descontados indevidamente sob a rubrica "Bradesco Vida e Previdência", sem reconhecer o pedido de dano moral. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as cobranças indevidas configuram dano moral indenizável e (
ii
) a necessidade de fixação de honorários de sucumbência por equidade em virtude do valor irrisório da condenação. III. Razões de decidir 3.
Não restou comprovado o abalo moral decorrente das cobranças indevidas, uma vez que os descontos não resultaram em prejuízo relevante ou em situação vexatória para a parte apelante
. Entretanto, o valor irrisório da condenação justifica a fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "
A cobrança indevida por si só não enseja indenização por danos morais quando não comprovado o efetivo abalo à dignidade do consumidor
. Em casos de condenação de pequeno valor, é admissível a fixação de honorários de sucumbência por equidade." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 381. (TJ-AM - Apelação Cível: 06004474220238043300 Caapiranga, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024) – Grifo Nosso

Assim, diante da ausência de comprovação do efetivo dano, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

- Manter a improcedência da ação em relação aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), reconhecidos como válidos e regularmente formalizados;

- Declarar a nulidade do contrato de no 224699435 (refinanciamento), com determinação da imediata cessação dos descontos eventualmente incidentes sobre o benefício da autora;

- Indeferir o pedido de repetição do indébito, em qualquer modalidade, por ausência de comprovação de descontos relativos ao contrato de refinanciamento.

- Indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação de efetivo prejuízo.

Por oportuno, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O voto condutor analisou detidamente os três contratos impugnados, reconhecendo a validade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) e a nulidade do contrato de refinanciamento no
224699435
,
determinando a cessação dos descontos dele decorrentes, por ausência de comprovação contratual válida nos autos.

A alegada omissão quanto à prova dos descontos não se confirma. O documento apontado pela embargante foi expressamente mencionado no acórdão, que, contudo, concluiu que, embora o extrato do INSS indicasse a existência de contrato ativo, não havia nos autos demonstração concreta dos descontos mensais a esse título.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025